Tribunal: CARF
Processo: 13639.000015/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000015/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.833 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
SEBASTIÃO CARLOS NOVAES SALDANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação dos dispêndios havidos com as despesas médicas
declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal
a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas
a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 10.639,64, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.808,00, da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.421,00, e da omissão de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 9.947,00, importando na apuração
do imposto suplementar no valor de R$ 4.905,55 (fls. 5/11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000015/2010-01
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000015/2010-01

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 1),
questionando apenas as despesas médicas, no valor de R$ 11.302,00, alegando, em apertada
síntese, que as aludidas despesas foram realizadas por ele e seus dependentes, trazendo aos autos
os recibos respectivos comprovantes (fls.14/18).
A parcela relativa a parte incontroversa, no valor de R$1.797,51, foi recolhida aos
cofres públicos segundo informação fiscal (fls. 26).
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 27/32), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, somente
há justificativa para seu restabelecimento com a confirmação do efetivo desembolso.
Cientificado da decisão, em 22/02/2012 (fls. 34/35), o contribuinte, em
20/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 36/37), alegando que os pagamentos foram
realizados em espécie, não sendo possível através desta, comprovar os pagamentos efetuados,
sendo aptos para comprovar as quantias constantes dos recibos os profissionais prestadores dos
serviços contratados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal em litígio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas em litígio, no valor de R$ 11.302,00, por
falta de comprovação dos efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/32) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 5/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000015/2010-01

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados com os profissionais
contratados (fls. 14/18) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas realizadas
por falta de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e dos efetivos pagamentos, nos
termos dos arts. 73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário
em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000015/2010-01

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital